Tribunal: TJES
Processo: 5001790-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001790-37.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE:

LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA;

AGRAVADOS:

EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA E MUNICÍPIO DE LINHARES;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INGRESSO DA RECORRENTE COMO LITISCONSORTE PASSIVA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1.

O pedido da Recorrente nos autos de origem não versa sobre assistência ou intervenção de terceiros, mas de litisconsórcio, cujo cabimento em mandado de segurança é expressamente previsto no art. 24, da Lei nº 12.016/09.
2.
O resultado do Mandado de Segurança de origem tem potencial, em tese, para repercutir diretamente na esfera jurídica da Agravante, posto que a mesma poderia eventualmente ser considerada vencedora do certame licitatório discutido nos autos de origem, com a suposta permanência da inabilitação da Recorrida.
3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001790-37.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória,

de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001790-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001790-37.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE:

LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA;

AGRAVADOS:

EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA E MUNICÍPIO DE LINHARES;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA
, em virtude da decisão constante no documento id nº 643421
,
proferida nos autos do
Mandado de Segurança
nº 0003605-64.2020.8.08.0030
,
movido por
EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA,
a qual indeferiu o pedido de ingresso da Agravante como litisconsorte passiva na demanda de origem.

Em suas razões recursais (id. 643408), a Agravante sustentou, em síntese, que no Mandado de Segurança de origem solicitou o seu ingresso como litisconsorte passiva necessária, por participar da Concorrência Pública nº: 012/2019, Processo Administrativo nº: 23.017/2018, para a contratação de empresa especializada, para executar os serviços de Limpeza Pública Urbana no Município de Linhares, de modo que a medida liminar deferida pelo Juízo inaugural em favor da ora Agravada está impossibilitando que a Recorrente seja declarada vencedora do referido certame licitatório.

Assim, entende que se faz necessário o seu ingresso na demanda de origem, eis que diretamente interessada no deslinde da questão apresentada no Mandado de Segurança impetrado, pois enquanto a empresa EPPO busca seu suposto direito de ser habilitada para o certame licitatório, a ora Recorrente busca o direito de não ter concorrentes em certame licitatório que não teriam atendido os requisitos de habilitação.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido no Id. 694351.

Apenas o Agravado Município de Linhares apresentou contrarrazões, no Id. 968542, não se opondo ao ingresso da Agravante na lide.

A d. PGJ informou a desnecessidade de atuação no feito (Id. 1092826).

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 09 de agosto de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001790-37.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE:

LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA;

AGRAVADOS:

EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA E MUNICÍPIO DE LINHARES;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento

interposto por
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA
, em virtude da decisão constante no documento id nº 643421
,
proferida nos autos do
Mandado de Segurança
nº 0003605-64.2020.8.08.0030
,
movido por
EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA,
a qual indeferiu o pedido de ingresso da Agravante como litisconsorte passiva na demanda de origem.

Em suas razões recursais (id. 643408), a Agravante sustentou, em síntese, que no Mandado de Segurança de origem solicitou o seu ingresso como litisconsorte passiva necessária, por participar da Concorrência Pública nº: 012/2019, Processo Administrativo nº: 23.017/2018, para a contratação de empresa especializada, para executar os serviços de Limpeza Pública Urbana no Município de Linhares, de modo que a medida liminar deferida pelo Juízo inaugural em favor da ora Agravada está impossibilitando que a Recorrente seja declarada vencedora do referido certame licitatório.

Assim, entende que se faz necessário o seu ingresso na demanda de origem, eis que diretamente interessada no deslinde da questão apresentada no Mandado de Segurança impetrado, pois enquanto a empresa EPPO busca seu suposto direito de ser habilitada para o certame licitatório, a ora Recorrente busca o direito de não ter concorrentes em certame licitatório que não teriam atendido os requisitos de habilitação.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

O Magistrado
a quo,
ao proferir a decisão vergastada, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“Inicialmente, no tocante às razões recursais cuja cópia foi apresentada pelo Município de Linhares, por não observar fundamento jurídico relevante para reavaliar a decisão proferida, deixo de exercer o juízo de retratação, pelo que mantendo a tutela provisória tal como concedida.

Por outro lado, endosso o entendimento (abaixo transcrito) de que a “pretensão de licitante de reverter sua inabilitação não interfere na esfera jurídica de licitante declarada habilitada”, valendo lembrar que na “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, predomina que não é cabível tal modalidade de intervenção de terceiro no mandado de segurança”.

[...]

Registro, por fim, que nenhum dos julgados transcritos pela referida empresa na tentativa de sustentar sua legitimidade (litisconsórcio passivo necessário) se ajustam ao caso em discussão, uma vez que este writ tangencia apenas a desclassificação da impetrante, buscando-se revertê-la.

Diante disso, indefiro o ingresso da empresa Litucera Limpeza e Engenharia Ltda. nesta ação”.

Pois bem. Após uma análise sumária do feito, própria deste expediente recursal, tenho que o recurso comporta acolhimento. Isso porque o pedido da Recorrente nos autos de origem não versa sobre assistência ou intervenção de terceiros, mas de litisconsórcio, cujo cabimento em mandado de segurança é expressamente previsto no art. 24, da Lei nº 12.016/09.

Ademais, o resultado do Mandado de Segurança de origem tem potencial, em tese, para repercutir diretamente na esfera jurídica da Agravante, posto que a mesma poderia eventualmente ser considerada vencedora do certame licitatório discutido nos autos de origem, com a suposta permanência da inabilitação da Recorrida.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência deste e. Tribunal:

49777146 - APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. PETIÇÃO DE FLS. 738/742. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. VENCEDORA DO CERTAME QUE NÃO INTEGROU O POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA NULA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. De acordo com a dicção do artigo 24, da Lei nº 12.016/09, o instituto do litisconsórcio encontra plena aplicação no abreviado rito do mandado de segurança. 2
. Identificado o objeto da impetração como o ato que tornou nula a adjudicação feita em favor da autora por descumprimento das normas estabelecidas no edital (fl. 199) e convocou a próxima colocada na ordem de classificação, a empresa JAMES ROSA Rossi - ME, inarredável a participação desta como integrante do polo passivo da ação mandamental, tendo em vista que o eventual acolhimento da pretensão inicial teria como consequência a declaração da impetrante como vencedora em seu lugar, ou seja, influenciaria de forma direta sua esfera jurídica
. [...] (TJES; Apl 0002325-04.2018.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 11/06/2019; DJES 19/06/2019)

49774363 - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. LICITAÇÃO. ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MULTA COMINATÓRIA. JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1.
A empresa contratada após o ato de desclassificação da melhor classificada deve integrar o polo passivo do feito na qualidade de litisconsorte necessária, pois sofrerá (a empresa contratada) efeitos diretos em sua esfera jurídica acaso seja acolhida a pretensão deduzida em mandado de segurança
. [...] (TJES; RN 0008985-67.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 02/04/2019; DJES 10/05/2019)

Nesse contexto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE provimento, tão somente para
revogar a decisão que indeferiu o ingresso da Agravante como litisconsorte passiva na demanda de origem, confirmando, assim, a medida liminar recursal deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001790-37.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE:

LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA;

AGRAVADOS:

EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA E MUNICÍPIO DE LINHARES;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INGRESSO DA RECORRENTE COMO LITISCONSORTE PASSIVA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1.

O pedido da Recorrente nos autos de origem não versa sobre assistência ou intervenção de terceiros, mas de litisconsórcio, cujo cabimento em mandado de segurança é expressamente previsto no art. 24, da Lei nº 12.016/09.
2.
O resultado do Mandado de Segurança de origem tem potencial, em tese, para repercutir diretamente na esfera jurídica da Agravante, posto que a mesma poderia eventualmente ser considerada vencedora do certame licitatório discutido nos autos de origem, com a suposta permanência da inabilitação da Recorrida.
3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001790-37.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.